Tribunal: TJSP
Processo: 1011523-91.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
r que constitui referência básica para os planos de saúde. A cobertura dar-se-á em rede referenciada, desde que seja exatamente idêntica à prescrição do médico assistente. Inexistindo rede referenciada nos mesmos moldes da prescrição, será feita em rede livre escolha com reembolso integral dos valores gastos pelo segurado. Optando o segurado pela rede particular quando houver lhe sido disponibilizado rede referenciada, os reembolsos serão feitos nos limites do contrato. Exclusão do fornecimento de cintas modeladoras, sutiãs cirúrgicos e medicamentos pós-operatórios. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011523-91.2023.8.26.0161; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069, DO STJ. Sentença que condenou a seguradora ao custeio das cirurgias reparadoras. Insurgência da operadora. Expressa indicação médica. Aplicação da Súmula 102 desse Tribunal de Justiça. A eleição do tratamento compete ao médico e não à seguradora. Precedentes. Julgamento do Tema 1069. É de cobertura obrigatória pelos planos de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069, DO STJ. Sentença que condenou a seguradora ao custeio das cirurgias reparadoras. Insurgência da operadora. Expressa indicação médica. Aplicação da Súmula 102 desse Tribunal de Justiça. A eleição do tratamento compete ao médico e não à seguradora. Precedentes. Julgamento do Tema 1069. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. Segurada que eliminou 40 quilos, sendo incontornáveis os prejuízos físicos e psicológicos decorrentes da perda de peso. Obrigação que também deriva do objeto do contrato formalizado entre as partes (assistência à saúde). Observância do princípio da boa-fé contratual. Súmula 97 do TJSP. Seguradora que não indicou alternativa igualmente eficaz à prescrição do médico assistente e de sua médica credenciada. Ônus da prova do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Alteração da Lei no 9.656/98 pela Lei no 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde. A cobertura dar-se-á em rede referenciada, desde que seja exatamente idêntica à prescrição do médico assistente. Inexistindo rede referenciada nos mesmos moldes da prescrição, será feita em rede livre escolha com reembolso integral dos valores gastos pelo segurado. Optando o segurado pela rede particular quando houver lhe sido disponibilizado rede referenciada, os reembolsos serão feitos nos limites do contrato. Exclusão do fornecimento de cintas modeladoras, sutiãs cirúrgicos e medicamentos pós-operatórios. Recurso parcialmente provido.